Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES DECORRENTES DA FRAUDE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, pelo não cabimento, à luz do art. 80 do RITRJE. Aduz que foram feitas transações fraudulentas, inclusive após a comunicação ao Banco com pedido de bloqueio dos cartões. Que a fatura do cartão foi de valor além da sua capacidade financeira, incorrendo em inadimplência, o que gera risco de negativação e bloqueio do cartão. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja suspensa a cobrança dos valores contestados. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Dispensado o preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o recorrente é aposentado e recebe benefício previdenciário.
3. Inicialmente, de acordo com o inciso III do art. 80 do RITRJE, é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O caso sob análise trata de fraude conhecida como Golpe do Motoboy, em que foram feitas diversas compras no cartão de crédito do agravante, mesmo após ter sido efetivado o comunicado ao Banco, solicitando o bloqueio do cartão, que ocorreu às 18h29 do dia 05/12/2023, sendo que as compras foram autorizadas até as 23h55, e que não se amoldam ao perfil de consumo do agravante.
4. Com efeito, a despeito das restrições quanto ao cabimento do recurso no âmbito dos Juizados Especiais, é certo que o agravo de instrumento deve ser conhecido e admitido quando se verifica risco de grave lesão a direitos que não estejam abrangidos por outros recursos. Na espécie, sendo de conhecimento público que o cartão de crédito é utilizado, de maneira geral, para aquisição de produtos destinados à subsistência da família, o bloqueio ou impossibilidade de utilização por comprometimento do limite disponibilizado, pode gerar danos irreparáveis. Ademais, o lançamento dos valores não reconhecidos pelo seu titular pode gerar danos à imagem em caso de inadimplência. Nessa perspectiva, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão monocrática, antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, e determinar que o Banco Agravado suspenda a cobrança das compras não reconhecidas no cartão de crédito de numerações finais 3524 e 9024 respectivamente, vinculados à conta corrente conjunta de no 600759-7, agência no 1230-0, do Banco do Brasil, até a decisão final no processo de origem.
6. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.